Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-51.2020.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Recursos do autor e do réu. Cédulas de Crédito Bancário firmadas para escrituração de empréstimos consignados. Cobrança abusiva de seguros prestamistas. Impossibilidade de escolha. A consumidora não pode ser compelida a contratar seguros com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição simples devida. Ausência de má-fé da instituição financeira. Verba

Ementa:
REVISIONAL. Recursos do autor e do réu. Cédulas de Crédito Bancário firmadas para escrituração de empréstimos consignados. Cobrança abusiva de seguros prestamistas. Impossibilidade de escolha. A consumidora não pode ser compelida a contratar seguros com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição simples devida. Ausência de má-fé da instituição financeira. Verba honorária de sucumbência. Necessidade de majoração e fixação por equidade. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.